Tribunal: TJES
Processo: 5000100-32.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-32.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: J. P. N. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000100-32.2024.8.08.0032

APTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

A
PDO:
I.P.
D.
N.
e J.P.D.N

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM NOME DE MENORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que declarou nulo contrato de empréstimo consignado celebrado em benefício previdenciário de pensão por morte das menores J. P. N. e I. P. N., determinou o cancelamento dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado pelo genitor das menores é válido sem autorização judicial; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser mantida quanto à configuração, ao valor e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empréstimo consignado em nome de menores exige autorização judicial, nos termos do art. 3º, IV, da IN INSS/PRES nº 28/2008, requisito não observado pela instituição financeira.

A responsabilidade do banco decorre do risco do empreendimento, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, conforme Súmula 479 do STJ e Tema 466.

A ausência de autorização judicial e a liberação do crédito em conta do genitor, sem reversão em favor das menores, configuram ato ilícito e tornam o contrato nulo.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois a conduta do banco violou a boa-fé objetiva, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no EREsp 676608.

O dano moral é configurado in re ipsa, pois descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam mero aborrecimento, afetando a dignidade e o bem-estar das menores.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e adequado, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, em linha com precedentes do TJES.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária, no caso dos danos morais, segue a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado em nome de menores sem autorização judicial é nula.

A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo irregular, ainda que celebrado por representante legal.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 398 e 1.691; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, EREsp nº 676608; STJ, Tema 466; TJES, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 012130136877, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000100-32.2024.8.08.0032

APTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

A
PDO:
I.P.
D.
N.
e J.P.D.N

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Banco C6 Consignado S.A. (antigo Banco Ficsa S.A.)
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, onde
foi declarado nulo contrato de empréstimo consignado, determinado o cancelamento dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e fixada indenização de R$ 6.000,00 por danos morais
.

A ação original foi movida por J. P. N. e I. P. N., menores de idade representadas pela sua guardiã, Carli Peres da Silva,
em face de
Jociel Estevão do Nascimento (genitor das menores) e o BANCO C6 CONSIGNADO S.A..

Os fatos que motivaram a
demanda foram
a contratação de um empréstimo consignado no benefício previdenciário de pensão por morte das menores pelo seu genitor, no valor de R$ 16.859,18, sem autorização judicial e sem que o valor fosse revertido em benefício das infantes.

A contratação ocorreu em 04/09/2023, sendo que a guarda das menores foi concedida à Sra. Carli desde 06/09/2023, perante o Conselho Tutelar de Defesa da Criança e do Adolescente (CTDCA), e a guarda judicial liminar foi concedida em 14/09/2023.

N
a contestação, apresentada apenas pela instituição financeira, ela
defende
u
a regularidade da contratação,
com a exigência das formalidade legais e
que não havia como saber da ausência de autorização judicial.

Após otimizada instrução, foi proferida a sentença
de procedência dos pedidos ora
objurgada, onde o magistrado primevo, em síntese,
entendeu que na data da contratação do empréstimo eletrônico o genitor não era mais o representante legal de fato das menores e os respectivos valores foram liberados pela instituição financeira em sua conta, não se revertendo em favor das menores.

Inconformado, interpôs a instituição financeira o presente recurso, sustentando, em síntese, que:
(i)
a contratação observou a legislação aplicável (IN nº 28/2008 e IN nº 136/2022 do INSS), sendo válida a celebração por representante legal sem necessidade de autorização judicial;
(ii)
o contrato foi firmado pelo genitor das menores, que detinha a guarda à época, inexistindo violação ao art. 1.691 do CC;
(iii)
a contratação digital com biometria facial e prova de vida possui validade jurídica, assegurada pela MP nº 2.200-2/2001;
(iv)
o procedimento eletrônico adotado é seguro, amplamente incentivado pelo Banco Central e pelo próprio INSS;
(v)
o conjunto probatório (biometria facial, documentos pessoais e comprovante de crédito) comprova a regularidade da contratação;
(vi)
a inércia da parte autora em devolver os valores creditados configura convalidação do contrato e enriquecimento sem causa;
(vii)
não é cabível restituição em dobro por ausência de má-fé do banco;
(viii)
não restou configurado dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 é desproporcional;
(ix)
os juros de mora sobre os danos morais devem incidir apenas a partir do arbitramento; e
(x)
deve ser determinada a compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre eventual condenação.

É
caso de desprovimento do recurso.

Como acima narrado, a
controvérsia central reside na validade de um contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menores por seu
genitor
.

A
relação jurídica estabelecida se insere na seara consumerista, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). À evidência, o apelante, na condição de fornecedor de serviços, tem a responsabilidade objetiva pelos danos causados a seus consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, acertada a sentença em reconhecer que, para validade da
contratação de um empréstimo consignado no benefício previdenciário de pensão por morte das menores
, era imperativa a observância da
Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16 de maio de 2008 que, em seu artigo 3º, inciso IV
, dispõe expressamente que
“os empréstimos consignados em favor de tutelado ou curatelado, quando contratados pelo tutor ou curador, somente poderão ser efetivados mediante apresentação de autorização judicial”.

Não obstante as alegações do apelante de que a contratação foi realizada de forma regular, não há nos autos qualquer indício de que a instituição financeira tenha exigido, ou ao menos verificado, a existência de autorização judicial para a liberação do crédito. A simples representação das menores pelo genitor, principalmente em se tratando de contratação eletrônica, não é suficiente para conferir validade ao ato, porquanto a finalidade da norma é justamente a proteção do patrimônio e dos interesses dos hipossuficientes, evitando o desvio de finalidade e a dilapidação de suas verbas alimentares.

Ademais, as provas carreadas aos autos demonstram que o empréstimo foi realizado em conta de titularidade do genitor das menores, e não em uma conta específica ou em proveito direto delas, corroborando o entendimento de que os valores não foram revertidos em seu benefício, em flagrante prejuízo às infantes.

Nesse cenário,
de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, a atuação do banco, ao conceder o crédito sem a formalidade legal exigida, caracteriza-se como ato ilícito, sendo nula a contratação
do
empréstimo nº 90127720850
e, via de consequência, devida a responsabilização do recorrente.

A seguir, impugna a Apelante o capítulo da sentença que a condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados

No entanto, o entendimento do Juízo a quo está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme tese firmada no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676608 (EREsp 676608)
, a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

É dizer, o que se avalia não é a má-fé subjetiva do banco, mas sim a sua conduta objetivamente contrária ao dever de cautela e à boa-fé.

Assim, ao ignorar uma formalidade legal expressa, essencial para a proteção das menores, o recorrente agiu de forma a merecer a sanção prevista no diploma consumerista, sendo, pois, devida a restituição em dobro.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
as infantes foram
privad
a
s
de
partes de
sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
(pensão por morte)
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
6
.000
,00 (
seis
mil reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
não destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por fim, com relação aos juros de mora das indenizações,
por se tratar de sentença declaratória com eficácia
ex tunc
,
retornando as partes ao status quo ante,

de rigor a incidência do
art.398
do Código Civil e
d
a Súmula 54 do STJ.

A correção monetária dos danos morais, observada
a
s
disposiç
ões
dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil,
deverá atender a Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento),os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.